Tribunal: STF
Processo: ARE 933945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 02.03.2017. ADOÇÃO PÓSTUMA. PARENTALIDADE BIOLÓGICA E PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA.



    1. Se a controvérsia dos autos efetivamente diz respeito ao tema abordado no julgado que embasou a decisão agravada, não há como se realizar o distinguishing proposto pelo agravante.



    2. O dever de fundamentação das decisões não impõe ao Supremo Tribunal Federal qualquer efeito vinculante em relação a atos jurisdicionais oriundos de outros órgãos do Poder Judiciário pátrio.



    3. Tanto interpretação extensiva do art. 21, § 2º, do RISTF quanto exegese literal do art. 557, § 1º, do revogado CPC de 1973, aplicável aos recursos examinados na decisão agravada, autorizam que se profira decisão monocrática de provimento de recurso interposto contra decisão em confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.